Tribunal: STF
Processo: HC 89376
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. Embargos de declaração. Interposição
   mediante fac-símile, ou fax. Apresentação da petição original
   após o prazo adicional previsto no art. 2º, caput, da Lei nº
   9.800/90. Intempestividade. Recurso não conhecido.Precedente. Não
   se conhece de recurso interposto mediante fac-símile, ou fax,
   cuja petição original não tenha sido protocolada dentro dos 5
   (cinco) dias subseqüentes ao término do prazo recursal.